Tribunal: TJDFT
Processo: 0751864-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751864-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CAVALCANTI DA SILVA MELLO AGRAVADO: YURI MEDEIROS CORREA, RACHEL DOMINGUES ESCOBAR DIAS SILVA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Andre Cavalcanti da Silva Mello contra a decisão de indeferimento proferida na demanda executória n.o 0729174-04.2024.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de: “(i) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos Agravados Yuri Medeiros Correa e Rachel Domingues Escobar Dias Silva; (ii) apreensão do passaporte dos Agravados Yuri Medeiros Correa e Rachel Domingues Escobar Dias Silva; (iii) expedição de ofícios aos principais programas de fidelidade de companhias aéreas (LATAM Pass, Smiles e TudoAzul) para bloquear e penhorar eventuais saldos de milhas”. Eis o teor da decisão ora revista: I. O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte executada. II. Aparte exequente também requereu a expedição de ofício às operadoras e instituições de Programas de Fidelidade a fim de que procedam ao bloqueio de eventuais créditos e saldos de pontos com valor monetário em nome dos executados. Inobstante a norma inserta no art. 789 do Código de Processo Civil, no sentido de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, tem-se que a medida pleiteada não encontra possibilidade de êxito para o objetivo almejado nestes autos, razão pela qual deve ser indeferida. Não se nega que os programas de pontos e milhagens, estabelecidos por empresas e companhias com o objetivo de fidelizar seus clientes, constituem contratos atípicos de inequívoco valor econômico. Contudo, é de conhecimento comum que, entre as cláusulas contratuais desses programas, prevê-se a vedação à transferência dos pontos e milhagens para terceiros ou sua conversão em valor em espécie. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis, devendo ser utilizados exclusivamente nos termos contratuais estabelecidos em cada programa. Assim, a decretação de penhora sobre tais créditos, ainda que dotados de conteúdo patrimonial, seria ineficaz para o adimplemento do débito exequendo, uma vez que não poderiam ser objeto de expropriação e conversão em valor monetário. Esse é o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRATO HONORARIOS. EXECUTADO SEM BENS. PENHORA PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. REVOGAÇÃO DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora em programas de fidelidade do executado. 3. O executado, em contrarrazões, afirma que as milhas aéreas ou programas de fidelidade não podem ser penhoradas, pois são intransferíveis e de caráter pessoal. Ademais, afirma que não detém nenhuma milha ou programa de pontos. Requer que seja negado o seguimento do agravo. 4. Decisão, ID 29706980, não conheceu do Agravo de Instrumento, tendo em vista consulta realizada no PJe 0762044-33.2019.8.07.0016, e verificado que foi proferida sentença, naqueles autos. 5. O agravado, ID 29758009, informa que no processo original, PJe 0762044-33.2019.8.07.0016, foi proferida decisão de suspensão do feito até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. 6. Em nova consulta ao processo original, verificou-se que o agravante tem razão. A Decisão, ID 96264040, daqueles autos, suspendeu o feito até o julgamento do presente agravo. Portanto, a revogação da decisão ID 29706980, e a reinclusão do presente feito em pauta é medida que se impõe. 7. Não se desconhece que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico. Embora seja possível a transferência de pontos acumulados junto a bancos e outras instituições financeiras para terceiro, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis. 8. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor. 9. Da mesma forma são os pontos oriundos de cartão de crédito, ou seja, não é possível converter pontos, porventura existentes, em pecúnia. Os pontos possuem valor econômico, no entanto, não há meio idôneo, legal e seguro para tal conversão, portanto, não são passíveis de penhora, pois implicaria a imposição de uma obrigação, sem respaldo legal, às administradoras dos planos de acumulação de pontos. 9. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REVOGADA DECISÃO ID29706980. (Acórdão 1391858, 07008957920218079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de indisponibilidade de créditos e saldos de pontos dos executados junto a Programas de Fidelidade. III. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC e a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e apreensão do passaporte, foram expressamente confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.941/DF”; (b) “o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, consolidou o entendimento de que tais medidas são legítimas, desde que observados o esgotamento dos meios ordinários e a existência de indícios de ocultação de patrimônio”; (c) “o indeferimento das medidas atípicas pelo Juízo de origem, sob o fundamento de serem "abusivas" ou "ineficazes", contradiz os precedentes dos Tribunais Superiores que reconhecem a validade de tais medidas, especialmente em casos onde há clara tentativa de frustrar a execução”; (d) “é inegável o valor patrimonial das milhas aéreas e pontos de fidelidade. Embora as regras dos programas de fidelidade possam restringir a transferência ou conversão em pecúnia para terceiros, isso não afasta o caráter patrimonial do bem. A intransferibilidade contratual é uma imposição do programa, mas não deveria se sobrepor à busca da efetividade da execução judicial”; (e) “o indeferimento sumário, sem sequer a expedição de ofícios para verificar a existência e o montante dessas milhas, contraria o princípio da máxima efetividade da execução e a busca por meios menos gravosos para o Estado, mas mais eficazes para o credor”; (f) “permitir a suspensão sem esgotar as ferramentas coercitivas e indutivas do art. 139, IV, do CPC, diante de devedores que comprovadamente se valem de subterfúgios para não pagar, equivaleria a premiar a má-fé e a procrastinação, frustrando a expectativa do credor na rápida e eficaz solução do litígio”. Pede, liminarmente, “a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam deferidas, de imediato, as medidas atípicas pleiteadas” e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a tutela de urgência e determinar a “expedição de ofício aos principais programas de fidelidade de companhias aéreas (LATAM Pass, Smiles e TudoAzul) para que informem a existência de saldo de milhas em nome dos Agravados YURI MEDEIROS CORREA (CPF 101.618.007-18) e RACHEL DOMINGUES ESCOBAR DIAS SILVA (CPF: 135.822.907-43) e, em caso positivo, procedam ao bloqueio e penhora para futura conversão em pecúnia ou outra forma de expropriação judicialmente definida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, sobre a adoção de medidas executivas atípicas, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente a “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do curso de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1.037, inc. II do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1137/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de pedido formulado em fase de cumprimento de sentença, referente à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação do Tema no 1137/STJ, é cabível o sobrestamento do pedido de adoção de medida coercitiva atípica com base no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de comportamento de má-fé e de ocultação patrimonial pelo executado, bem como a eficácia da medida pretendida para compelir ao cumprimento da obrigação. 4. O STJ afetou os REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1137), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, conforme o art. 1.037, II, do CPC. 5. Verificado que o pedido do agravante se insere na matéria controvertida, justifica-se o sobrestamento do feito na origem até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento de pedido de adoção de medidas executivas atípicas fundado no art. 139, IV, do CPC, quando a controvérsia está submetida à sistemática dos repetitivos no STJ (Tema no 1137)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2023 (Tema no 1137). (TJDFT, acórdão 2031778, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 20/08/2025). Diante do exposto, suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator